Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. CITAÇÃO REGULAR. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA EXORBITANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente a pagar ao autor indenização pelos danos materiais e morais, nos valores de R$9.660,39 e R$5.000,00, respectivamente.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita a incompetência absoluta do Juízo, ante a necessidade de prova pericial; a nulidade do ato citatório, realizado por meio eletrônico; e o cerceamento de defesa. No mérito, alega erro na apreciação das provas e pugna pela reforma da sentença, para a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da controvérsia não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, incompatível com o procedimento legal, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível, notadamente porque emitido laudo de perícia criminal, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de nulidade de citação. A recorrente foi citada via sistema, porquanto cadastrada para receber as comunicações deste Egrégio Tribunal pela via eletrônica. E segundo os artigos 2o e 5o, da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Afastada a nulidade da citação.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A revelia induz à presunção de veracidade relativa dos fatos articulados na inicial e, diferente do alegado, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias ou protelatórias ao convencimento judicial, incumbindo ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 370, do CPC). Preliminar afastada.
7. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras de serviços respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, em 29/04/2021 o autor contratou a ré para prestar serviços em seu veículo, orçado em R$2.600,00 (ID 52323648 - Pág. 2), mas foi surpreendido com o montante cobrado, equivalente a R$8.792,00 (ID 52323651 - Pág. 2).
9. Sobre a matéria, dispõe o artigo 39, VI, do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; [...].”
10. Por força dos efeitos da revelia, a recorrente não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial, deixando de comprovar que elaborou orçamento prévio e que obteve o consentimento do consumidor para a execução dos serviços cobrados (art. 373, II, do CPC). Ademais, a recorrente não impugnou a versão fática apresentada na inicial, no sentido de que o serviço indevidamente prestado gerou a necessidade de novos reparos no veículo (art. 341, do CPC).
11. E endossando a versão apresentada pelo recorrido, a perícia criminal realizada depois da comunicação dos fatos às autoridades policiais assim concluiu: "Ante o estudo e análise dos elementos materiais assinalados, concluem os peritos criminais que o veículo objeto dos exames apresentava diversos serviços que não foram executados, conforme descrito na nota fiscal em apreço e no corpo do laudo. Concluem ainda que as 4 rodas foram intencionalmente funcionadas nos seus planos de apoio, danificando-as, sendo posteriormente reparadas por meio de aplainamento com remoção de material superficial com emprego de torno. Ressalte-se que o preço de muitas peças e serviços estão acima daqueles praticados no mercado, conforme explanado no corpo do laudo, indicando supervalorização. Há serviços provavelmente realizados sem a devida necessidade, conforme as boas práticas de engenharia “(ID 52323657 - Pág. 10).
12. Nesse contexto, irretocável a sentença proferida que, em face do serviço contratado e da prova produzida, reconheceu o direito do autor à devolução do valor pago a maior, equivalente a R$6.192,00, assim como condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais, correspondente a R$3.468,39, valor despendido para o conserto e vistoria do veículo (ID 52323859 e ID 52323658), totalizando R$9.660,39.
13. Ademais, os serviços foram realizados sem autorização e o pagamento do valor, superior ao triplo do orçamento, foi exigido de forma acintosa pela ré/recorrente, concorrência de circunstâncias que atingiram a dignidade do autor/recorrido, ocasionando perda significativa de seu patrimônio e o submetendo à situação vexatória e constrangedora, a justificar a reparação do dano moral.
14. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais).
15. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.